Tribunal: TJES
Processo: 5010933-74.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Revisão Criminal nº 5010933-74.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES
Requerente: Wenderson Alves Tito da Silva
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. BUSCA PESSOAL DECORRENTE DE TENTATIVA DE FUGA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONFISSÃO EM JUÍZO. DIVERSIDADE DE DROGAS E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em que o requerente objetiva a desconstituição de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0000059-33.2022.8.08.0029, que o condenou por tráfico de drogas à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, além de 500 dias-multa. Alega nulidade da prova por ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e, subsidiariamente, postula desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar a existência de nulidade por ausência de justa causa para a abordagem policial e consequente ilicitude da prova.
(ii) Examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa de evasão do requerente ao avistar a viatura policial constitui fundada suspeita objetiva e concreta, suficiente para justificar a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP.

A jurisprudência do STJ reconhece que a fuga é elemento hábil a configurar justa causa para busca pessoal.

A apreensão de maconha e crack, em pequena quantidade, não descaracteriza, por si só, o tráfico, especialmente quando conjugada com: (a) confissão do réu sobre a intenção de venda; (b) diversidade das substâncias; e (c) forma de acondicionamento.

O Tema 506 do STF não se aplica ao caso concreto, pois trata exclusivamente do porte de maconha para uso pessoal, e no caso também foi apreendido crack.

A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação ou via para reexame fático-probatório, ausente flagrante ilegalidade ou contrariedade à evidência dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido de revisão criminal julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A tentativa de fuga justifica a busca pessoal por configurar fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.

A diversidade de drogas apreendidas, a confissão do acusado quanto à finalidade mercantil e a forma de acondicionamento são suficientes para afastar a tese de posse para consumo pessoal.

A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito da condenação quando ausente contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 244 e 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 25/02/2016.

STF, Tema 506 da Repercussão Geral (inaplicável ao caso concreto).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram as colendas
Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, julgar improcedente o pedido de revisão criminal
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010933-74.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WENDERSON ALVES TITO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Revisão Criminal nº 5010933-74.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES
Requerente: Wenderson Alves Tito da Silva
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. BUSCA PESSOAL DECORRENTE DE TENTATIVA DE FUGA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONFISSÃO EM JUÍZO. DIVERSIDADE DE DROGAS E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em que o requerente objetiva a desconstituição de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0000059-33.2022.8.08.0029, que o condenou por tráfico de drogas à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, além de 500 dias-multa. Alega nulidade da prova por ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e, subsidiariamente, postula desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar a existência de nulidade por ausência de justa causa para a abordagem policial e consequente ilicitude da prova.
(ii) Examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa de evasão do requerente ao avistar a viatura policial constitui fundada suspeita objetiva e concreta, suficiente para justificar a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP.

A jurisprudência do STJ reconhece que a fuga é elemento hábil a configurar justa causa para busca pessoal.

A apreensão de maconha e crack, em pequena quantidade, não descaracteriza, por si só, o tráfico, especialmente quando conjugada com: (a) confissão do réu sobre a intenção de venda; (b) diversidade das substâncias; e (c) forma de acondicionamento.

O Tema 506 do STF não se aplica ao caso concreto, pois trata exclusivamente do porte de maconha para uso pessoal, e no caso também foi apreendido crack.

A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação ou via para reexame fático-probatório, ausente flagrante ilegalidade ou contrariedade à evidência dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido de revisão criminal julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A tentativa de fuga justifica a busca pessoal por configurar fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.

A diversidade de drogas apreendidas, a confissão do acusado quanto à finalidade mercantil e a forma de acondicionamento são suficientes para afastar a tese de posse para consumo pessoal.

A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito da condenação quando ausente contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 244 e 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 25/02/2016.

STF, Tema 506 da Repercussão Geral (inaplicável ao caso concreto).

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº:
5010933-74
.2025.8.08.0000

REQUERENTE:

WENDERSON ALVES TITO DA SILVA

REQUERIDO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, c
uida-se de Revisão Criminal ajuizada por
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0000059-33.2022.8.08.0029, da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O requerente sustenta, em sua petição inicial (Id. 14787782), a nulidade das provas obtidas, por ilicitude da busca pessoal que as originou. Alega que a abordagem policial careceu de fundada suspeita, em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal, configurando busca exploratória vedada pela jurisprudência. Requer, com base nesse argumento, sua absolvição por ausência de materialidade lícita.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação de sua conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas (posse para consumo pessoal), argumentando que a quantidade de entorpecente apreendida era ínfima. Invoca o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal para postular a absolvição por atipicidade da conduta.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 15518779), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência dos pedidos revisionais. Defendeu a legalidade da busca pessoal, afirmando que a tentativa de evasão do requerente ao avistar a viatura policial configurou a justa causa necessária para a abordagem. Quanto ao pleito desclassificatório, ressaltou que o próprio requerente confessou em juízo a finalidade mercantil da droga e que o Tema 506 do STF não se aplica ao caso, pois também foi apreendida a substância "crack".

Pois bem.

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso vertente, observa-se que o requerente busca
rediscutir o mérito da decisão condenatória
, alegando que
as provas não conduzem ao juízo conclusivo quanto a condenação do autor, posto que as provas apuradas são ilícitas e o mesmo dispunha de quantidade ínfima de entorpecentes.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como
segunda apelação
, não se prestando ao reexame de matéria fático-probatória:

não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.” (HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)

Contudo, após detida análise, entendo que a pretensão não merece prosperar.

Da Alegada Ilicitude da Busca Pessoal

A tese central da defesa é a de que a prova da materialidade delitiva seria ilícita, pois decorrente de busca pessoal realizada sem a necessária fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal. Argumenta-se que a ação policial foi motivada por denúncias genéricas sobre o veículo, e não sobre o condutor, caracterizando uma busca exploratória (
fishing expedition
).

A argumentação, embora bem articulada, não se sustenta diante do contexto fático devidamente registrado nos autos.

O Boletim de Ocorrência (Id. 14788586) e os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial (Id. 14788587 e 14788589) quanto em juízo, são uníssonos e claros ao descrever que a abordagem foi precedida por uma
tentativa de evasão
por parte do requerente. Consta expressamente que, "ao avistar a viatura, entrou em uma estrada de chão e tentou evadir-se".

Essa reação não pode ser classificada como mera "intuição" ou "tirocínio policial". A tentativa de fuga ao perceber a aproximação de uma autoridade policial é um comportamento objetivo, concreto e observável, que gera uma presunção razoável de que o indivíduo pode estar ocultando algo ilícito. Trata-se de fato que, por si só, eleva o nível de suspeita e justifica a atuação imediata da polícia para verificar a situação.

Diferentemente dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pela defesa, que tratam de abordagens baseadas exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes, nervosismo genérico ou denúncias anônimas não verificadas, o caso em tela possui um elemento fático distintivo e crucial:
a fuga
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em reconhecer que a tentativa de evasão configura a justa causa necessária para a busca pessoal.

Nesse sentido, o parecer da Douta Procuradoria de Justiça corretamente apontou que tal circunstância revelava a justa causa indispensável à abordagem policial, alinhando-se ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça , para quem "a tentativa de fuga ao avistar a equipe policial configura justa causa para a atuação policial".

Portanto, não há que se falar em
fishing expedition
ou em violação ao art. 244 do CPP. A ação policial foi legítima, amparada por fundada suspeita decorrente de um comportamento concreto do requerente, o que torna lícita a prova obtida em consequência, qual seja, a apreensão dos entorpecentes.

Rejeito, pois, a
alegação
de nulidade.

Do Pedido de Desclassificação para Uso Pessoal

Superada a questão da legalidade da prova, a defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com base na pequena quantidade de droga apreendida.

O pleito também não se sustenta.

Ainda que a quantidade de entorpecente não seja exorbitante (aproximadamente 16 gramas de maconha e 0,8 grama de crack), a jurisprudência é firme no sentido de que a quantidade, por si só, não é o único critério para definir a destinação da droga. Devem ser analisadas todas as circunstâncias do caso, conforme dispõe o §2º do art. 28 da Lei de Drogas.

No caso dos autos, diversos elementos convergem para a caracterização do tráfico. Primeiro, a
variedade
das drogas apreendidas (maconha e crack) é um forte indicativo da traficância, pois sugere a intenção de atender a diferentes perfis de usuários. Segundo, a forma de acondicionamento, já fracionada e pronta para a venda, conforme descrito no Boletim de Ocorrência ("todas condicionadas para comercialização"), reforça a destinação mercantil.

O elemento mais contundente, todavia, é a
confissão do próprio requerente em juízo
. Conforme consignado na sentença condenatória (Id. 14788602), o réu, sob o crivo do contraditório,
"confessou ter adquirido os entorpecentes para a venda, para pagar uma dívida, e uma bucha para consumo próprio"
.

Essa admissão judicial, livre de qualquer vício, prevalece sobre a versão apresentada na fase policial e lança por terra a tese de que a totalidade da droga se destinava ao consumo pessoal.

Ademais, a invocação do Tema 506 do STF é inadequada. O referido julgamento de repercussão geral trata da descriminalização do porte de
maconha
para uso próprio. No presente caso, além da maconha, foram apreendidas 10 (dez) pedras de "crack" , conforme auto de apreensão (Id. 14788591).

O crack é uma droga de altíssimo poder destrutivo e potencial viciante, cuja posse, mesmo em pequena quantidade, quando associada a outras circunstâncias indicativas do tráfico, não pode ser abarcada pela tese de atipicidade.

Assim, o conjunto fático-probatório – a variedade da droga, a forma de acondicionamento, a tentativa de fuga e, principalmente, a confissão judicial do réu – demonstra de forma inequívoca que a conduta se amolda ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não havendo espaço para a desclassificação pretendida.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente Revisão Criminal, mantendo integralmente a r. sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0000059-33.2022.8.08.0029, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.